Tribunal: TJDFT
Processo: 0707600-61.2025.8.07.0009
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0707600-61.2025.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ESTHER CAROLINE FIGUEREDO ARUASTE RECORRIDO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. DECISÃO Indefiro o pedido de dilação de prazo para comprovação da alegada situação de hipossuficiência (petição ID 77066295). Inclusive, considerando o decurso do prazo do despacho de ID 76805563, a declaração de DESERÇÃO do recurso inominado, é medida que se impõe, na forma estabelecida no art. 42,§1o da Lei 9.099/95. Por conseguinte, deixo de conhecer o recurso, nos termos do art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT. Condeno a parte autora/recorrente ao pagamento das custas processuais e ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. Preclusa esta decisão, baixe-se o processo à origem. Brasília/DF, 6 de outubro de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator